Tribunal: STF
Processo: Rcl 91966
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Piauí contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária daquele Estado, nos autos do Processo nº  1003542-03.2022.4.01.4000, mediante a qual se teria afrontado a eficácia do que decidido no RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1.234 da Repercussão Geral).
O Estado do Piauí narra que, na origem, se trata de mandado de segurança impetrado por Luiz Ferreira da Silva Júnior com objetivo de assegurar o fornecimento do medicamento Adalimumabe para tratamento de Espondilite Anquilosante.
Afirma que “o medicamento é de alto custo e padronizado no SUS, incluído no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica” (e-doc. 1, p 2), cujo fornecimento é de responsabilidade da União Federal.
 Contudo, aduz que “o juízo reclamado entendeu que, por tratar-se de medicamento com registro na ANVISA, não haveria interesse jurídico que justificasse a presença da União”, determinando, assim, o  envio dos autos à Justiça Estadual, em afronta ao que decidido no paradigma.
Requer

“a) O deferimento de medida liminar para sustar imediatamente os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado do Piauí, nos autos do processo nº 1003542-03.2022.4.01.4000, que determinou a exclusão da União do feito, com envio dos autos à Justiça Estadual, violando, portanto, a tese de Repercussão Geral 1234 e a respectiva Súmula Vinculantes n.º 60; (...)
d) ao final, que a decisão reclamada seja cassada por esse c. STF, determinando-se a reapreciação do feito nos exatos termos da tese fixada no julgamento do Tema 1.234 (CPC, art. 992)”.

É o relatório. Decido.
Por meio da presente reclamação, questiona-se decisão datada de 8/2/22, proferida nos autos do Processo nº 1003542-03.2022.4.01.4000, mediante a qual se declarou a incompetência da Justiça Federal para o julgamento do feito, determinando-se o retorno dos autos para a Justiça Estadual. Vide:

“Conquanto a presente ação tenha sido interposta somente contra o Secretário de Saúde deste Estado e o Estado do Piauí, o Juízo estadual entendeu pela inclusão da União no polo passivo, sob o fundamento de que o medicamento pretendido é de responsabilidade do Ministério da Saúde, razão pela qual determinou a remessa dos autos. 
Ocorre que o fármaco pretendido possui registro na Anvisa, hipótese que dispensa a presença da União ou de entidade federal na lide, notadamente porque o impetrante optou por demandar apenas autoridade de saúde do Estado do Piauí, de modo que não há interesse jurídico a justificar a presença da União no polo passivo da ação, nos termos da Súmula 150 do STJ. 
Sobre o tema, recentemente o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
[...]
Ante o exposto, declaro-me incompetente e determino o retorno dos autos para a Justiça Estadual (Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - Processo originário nº 0754351-06.2020.8.18.0000 - Desembargador Raimundo Nonato da Costa Alencar)” (edoc. 2, p. 172-173)

Com efeito, o ato reclamado, proferido em 8/2/2022, é anterior à publicação do resultado do julgamento de mérito do RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1.234 da sistemática da repercussão geral), ocorrida em DJe de 19.9.2024.
Em sede reclamatória, a jurisprudência do STF pacificou-se no sentido de não admitir reclamação que tenha como objeto decisão anterior ao paradigma vinculante de controle. Vide precedentes:

“Agravo interno em reclamação constitucional. ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nº 5.625 e RE nº 958.252. Decisões reclamadas anteriores aos paradigmas de controle invocados. Inadmissibilidade. Não provimento do agravo interno. 1. É inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigmas publicados após os atos reclamados. Precedentes. 2. Agravo interno não provido” (Rcl nº 66239 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/12/24).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFS 706/DF E 713/DF. ATO RECLAMADO  ANTERIOR AOS PARADIGMAS TIDOS COMO VIOLADOS. SEGUNDA  DECISÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. I - É firme a jurisprudência desta Suprema Corte pelo não cabimento de reclamação, caso a decisão reclamada seja anterior a precedente vinculante. II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige, em regra, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. III - No caso sem análise, não ocorreu a determinação de descontos lineares, de forma genérica, não havendo aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões paradigmas, sendo, assim, incabível o manejo da reclamação. IV - Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários” (Rcl nº 61744 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 9/5/24).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADC 48. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão impugnado, o qual analisou o pedido de suspensão processual, foi proferido pelo TRT da 1ª Região em Sessão realizada na data de 27/11/2019, enquanto que a ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) foi julgada pelo STF em 16/4/2020. 2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao paradigma de controle (Rcl 23.619 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/5/2019; Rcl 18.920 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/3/2015; Rcl 12.741 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2014),razão pela qual é inviável a presente Reclamação. 3.Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 43954 AgR, Relator o Ministro Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/12/2020)

“RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO DA ADPF 130/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO INADMISSÍVEL SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. – Impõe-se à parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, demonstrar que o ato de que se reclama tenha sido proferido posteriormente à publicação, na imprensa oficial, da decisão invocada como paradigma de confronto. – Inexiste ofensa a pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal se o ato de que se reclama é anterior à publicação de referido ‘decisum’” (Rcl nº 14.747 AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/2/15).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço da reclamação.
Tendo em vista o manifesto descabimento da via reclamatória, determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos ao arquivo, independentemente de publicação.
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente